Tribunal: STF
Processo: AI 833525
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, AINDA QUE CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNADOR APROVADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OU CRIMINAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.